Tribunal: TJPA
Processo: 0006512-71.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006512-71.2015.8.14.0401

APELANTE: CASSIO FELIPE DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0006512-71.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CASSIO FELIPE DE MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II CP. PLEITO QUE VISA NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
CASSIO FELIPE DE MENEZES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4315392 p. 2/4) em resumo, que o recorrente
Cassio Felipe de Menezes
juntamente com outro denunciado, abordaram a vítima que estava chegando em sua residência no Conjunto Satélite com seu veículo marca Voyage, Placa OSZ 2069/PA, armados com pistola, ordenando que ela entrasse em sua residência, oportunidade em que subtraíram um televisor da marca LG 40 (quarenta) polegadas. Após fugiram no carro pertencente a ofendida.

Durante a fuga uma viatura percebeu a ação criminosa tendo solicitado apoio via rádio, e seguindo em perseguição, vindo a encontrar os elementos na Rodovia Tapanã, em frente ao Conjunto Tapajós, oportunidade em que a viatura da Polícia Rodoviária Estadual bloqueou o veículo Voyage. Nessa ocasião os assaltantes começaram a atirar contra a viatura, onde os policiais revidaram atingindo os dois pneus traseiros do carro em fuga.

Ao chegarem no Parque Verde, na rua Roberto Vilar, os acusados abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata continuando a disparar contra os policiais, ocasionando assim uma troca de tiros sendo os dois indivíduos atingidos e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Metropolitano. O recorrente foi atingido na perna direita e o segundo acusado foi alvejado no abdome, não resistindo ao ferimento e vindo a óbito.

Ao procederem a revista policial foi apreendido com o recorrente um simulacro de arma de fogo e com o outro acusado, uma pistola Taurus PT 57 SC 7,65MM de N TLH 553690 com pente e dois cartuchos intactos, bem como foi recuperado o automóvel da vítima.

Por tais condutas,
Cassio Felipe de Menezes
foi denunciado como incurso nos tipos previstos no 157, §2º, I, II do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4315421 p. 227-236), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4315423 p. 248-253), requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena e ainda a inépcia da denúncia que não especifica a data do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4315424 p. 256-258, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se todos os termos da sentença recorrida.

Nesta superior instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
imprivimento
(ID nº 4315425 p. 262-268).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna a defesa pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, ou seja, menos gravoso sob a alegação de que o recorrente se enquadraria no Art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em análise dos autos, observa-se que não merece prosperar o argumento defensivo, conforme se vê:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

(...).

No caso sob exame, quanto à fixação do regime de cumprimento da pena, entendo que encontra justificativa a determinação do Magistrado de primeiro grau para a aplicação do regime fechado, uma vez que a pena base não foi fixada no patamar mínimo legal.

Verifica-se que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao apelante, bem como restaram presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e que ocasionou a exasperação da pena base, sendo recomendado o regime mais gravoso do que o apenamento comporta, para fins de prevenção e repressão do delito perpetrado.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado do Tribunal do Espírito Santo:

“ACÓRDÃO EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO ART. 157, § 2º, I E II DO CP ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A imposição do regime semiaberto, embora a pena fixada tenha sido inferior a 08 (oito) anos, se justifica com base no art. 33, § 3º, do Código Penal e a Súmula nº 719, do Supremo Tribunal Federal. 2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00013572320178080001, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/08/2019)” (
grifo nosso
)

Assim, para que o recorrente fizesse jus à regime menos gravoso, necessário que reunisse os requisitos para tal, ou seja, que todas as Circunstâncias Judiciais do art. 59 do CP lhe fossem favoráveis, ser primário e detentor de bons antecedentes.

Como se vê, o apelante não atende às exigências acima demonstradas, não havendo como se falar em alteração de regime para o semiaberto como pretende a defesa.

2.

Da nulidade processual com base na inépcia da denúncia.

Não assiste razão ao apelante em pretender a nulidade processual por inépcia da denúncia por não ter sido identificada a data do crime.

Certo é que para receber a denúncia, o magistrado deve se ater a certificar se estão presentes as formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395, do mesmo diploma legal.

A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

''Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado'' (RSTJ 120/416).”

No caso em comento, a denúncia descreve suficientemente os fatos imputados ao apelante, restando esclarecido em que consistiu seu comportamento típico, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação do mesmo, a classificação do delito e rol de testemunhas.

E, ainda que assim não fosse, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada eventual alegação de ausência de justa causa ou inépcia da denúncia.

Portanto constato que tal alegação somente foi apresentada em sede recursal, cuja intervenção é obstada pela preclusão, conforme se depreende do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (crime continuado). Condenação.
3. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal.
6. Ordem denegada" (
HC n.
112206
, Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO
.

[...] 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia
(
AgRg no REsp
1346390/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [...] (
AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC
, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020).” (
grifo nosso
)

Portanto resta formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, bem como a conduta imputada ao apelante, de modo a viabilizar o exercício do amplo direito de defesa, razões pelas quais não há que se falar em nulidade no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, ___

de

___

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 18/03/2022